Tribunal: TJSP
Processo: 0000691-63.2016.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000691-63.2016.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante NATALIA
FERNANDA FERRAZ PORTO FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000691-63.2016.8.26.0063 -Voto no 14.411
2
Voto no 14.411
Apelação n.o 0000691-63.2016.8.26.0063
Denunciação
caluniosa
-
Preliminar
de
nulidade rechaçada - Cerceamento de defesa
não verificado - Penas corretamente arbitradas,
substituída a corporal por restritivas de direitos -
Pleito voltado ao afastamento da multa e à
concessão de sursis - Descabimento - Apelo
desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 136/138) que julgou
procedente a ação penal e condenou Natalia Fernanda Ferraz Porto Fernandes, como
incursa no art. 339, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal, substituída a
carcerária por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no importe de um salário mínimo.
A defesa aduz, preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa,
em vista do indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental. No mérito,
sem contestar a autoria, pretende, apenas, a concessão de sursis e o afastamento da multa
(fls. 152/155).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 166/169), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 178/181).
É o relatório.
É dos autos que a acionada deu causa à instauração de inquérito policial em
face do companheiro Edilson Aparecido Fernandes, imputando-lhe falsamente a prática do
crime de lesão corporal, que o sabia inocente.
Cinge-se o enfrentamento recursal àquilo que fora articulado pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000691-63.2016.8.26.0063 -Voto no 14.411
3
No particular, não havia - e não há - elementos suficientes a justificar a
realização de exame psicológico para aferimento da imputabilidade da ré, como bem
fundamentou a d. magistrada da origem às fls. 134/135, verbis: “O requerimento também
merece indeferimento pois como bem ponderado pelo doutor promotor 'a considerar a
ausência de documentação ou mesmo de qualquer outro elemento que nos leve a concluir
ou ao menos suspeitar da inimputabilidade da acusada, entendo que não há fundamento
legal para a instauração do incidente de insanidade mental. Acrescento que a vítima
EDILSON afirmou que a ré fez uso de medicamento quando era criança e que na
maioridade já não mais fazia uso de medicação. Disse desconhecer a existência de
problemas mentais em NATALIA e que ela apenas revela uma certa agressividade quando
contrariada. Por fim, ao ser interrogada, NATALIA não revelou indícios de falta de
consciência quanto à ilicitude do fato por ela cometido. Observa-se que, indagada por
Vossa Excelência, ela disse ter consciência de que poderia prejudicar o companheiro com
o relato falso apresentado, revelando assim, consciência da ilicitude do ato'. Destarte,
ausente qualquer indício de patologia mental da ré, indefiro a pretensão da defesa”.
Ademais, o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, podendo
determinar a realização do exame de insanidade mental conforme a conveniência do caso
concreto. Vale dizer, o art. 184 do Código de Processo Penal faculta ao Juiz negar as
perícias prescindíveis ao esclarecimento da verdade.
E se a própria magistrada, destinatária primeira das provas conquistadas, e que
mantém contato direto com as partes no curso da persecução judicial, não aventou a
necessidade de tal prospecção, justificando-se, inclusive, não seria o pleito imotivado da
parte que viria reverter tal disposição.
Doutro turno, perante a magistrada que a interrogou, a acusada se revelou
pessoa mentalmente equilibrada, lúcida e que, às perguntas formuladas, respondeu com
coerência e lógica, tudo de forma a indicá-la plenamente habilitada para a vida cotidiana,
sem distúrbios psíquicos que sugerissem alguma inquietação a propósito da sua
imputabilidade.
Desta feita, é de se reconhecer que no caso dos autos não se materializou o
aludido cerceamento de defesa, especialmente porque a douta julgadora repeliu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000691-63.2016.8.26.0063 -Voto no 14.411
4
corretamente a alegada inimputabilidade.
A dosimetria penal, outrossim, não demanda qualquer reparo, e sequer fora
objeto de insurgência específica. As penas foram assentadas nos mínimos, de dois anos de
reclusão, e dez dias-multa, no valor mínimo.
De outro giro, não constituiu despropósito algum a conversão da privativa de
liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, que fica a critério do prudente arbítrio do Juiz.
Salienta-se que o sursis tem caráter subsidiário e é aplicável somente aos casos
em que não cabível aquela, como dispõe o inciso III do artigo 77 do Código Penal.
Por fim, descumpridas as alternativas, a aflitiva se fará na regência mais suave
- ou seja, a aberta -, o que evidentemente não pode dar azo a queixumes.
No que se refere ao pleito voltado ao afastamento da multa, ao que se infere do
tipo secundário do artigo 339 do diploma repressivo, as sanções corporal e pecuniária são
cominadas cumulativamente, daí porque não se há cogitar de aplicação apenas da privativa
de liberdade.
Do contrário, estar-se-ia a vulnerar o preceito secundário prenotado, o que
tampouco se admite.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
MARCELO GORDO
Relator